Tribunal: TJMT
Processo: 1003289-34.2017.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003289-34.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ACE REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.470.279/0001-00 (APELANTE), WILLIAM ADIB DIB JUNIOR - CPF: 111.117.888-71 (ADVOGADO), MARCELA CASTEL CAMARGO - CPF: 274.444.108-28 (ADVOGADO), MARCELO CAETANO DINES ROQUE - CPF: 809.768.599-04 (APELADO), ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR - CPF: 044.975.159-74 (ADVOGADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), ANA MARIA SABBADINE (ASSISTENTE), KAREN CRISTINA CASSALHO - CPF: 381.531.078-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO – APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado (CDC, art. 18, § 1º, I). 2. O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003289-34.2017.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ACE REVESTIMENTOS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Número Único 1003289-34.2017.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por MARCELO CAETANO DINES ROQUE,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“condenar a parte requerida na obrigação de fazer de efetuar a troca de todo o piso defeituoso ACE IMPRESSIONFLOR WOOD por completo, sendo substituído por outro igual ou, em sua falta, equivalente, devendo arcar com todos os custos da retirada, reinstalação, bem como desmontagem e montagem dos móveis planejados, até o limite de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) - valor dos orçamentos trazidos aos autos pelo requerente, a fim de evitar estragos”
; a sentença condenou a ré, ainda,
“ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do requerente, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
”, e, por fim, impôs

à sucumbente o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 52494622 e Id. nº 52494631).

A apelante sustenta que
“não há nos autos prova inequívoca do alegado defeito no piso fornecido pela apelante, sendo certo que a r. sentença não está amparada em qualquer elemento de prova, tratando-se de mera suposição”
, não havendo, pois, prova de ato ilícito que possa justificar a sua condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos pelo autor/apelado.

Destaca que, no momento da entrega do piso, o autor/apelado não apresentou qualquer objeção em relação ao estado e qualidade do produto, e que somente oito meses após a entrega é que ficou sabendo do suposto defeito, consistente no alargamento das réguas do piso, ocasião em que
“apurou o ocorrido e constatou que o lote do piso fornecido estava regular, não se tratando de defeito ou vício do produto que justificasse a sua troca”
, o que, inclusive, foi confirmado em audiência pela única testemunha arrolada pelo autor/apelado, Ana Maria Sabbadine, que foi a pessoa responsável pela vistoria e instalação do piso (cf. Id. nº 52494634 - pág. 4/5).

Afirma que inexiste dano moral indenizável, pois, ainda que comprovado o alegado defeito no piso fornecido, os desgastes emocionais eventualmente sofridos pelo autor/apelado em decorrência da situação não seriam suficientes à caracterização do dano extrapatrimonial.

Aduz, por fim, que, em se tratando de responsabilidade contratual e de obrigação ilíquida, o termo inicial de incidência dos juros de mora relativos à indenização fixada a título de danos morais deve ser a data da citação, e não a data do evento danoso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja

julgado improcedente o pedido inicial, com inversão dos ônus da sucumbência, ou, no mínimo, para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; todavia, acaso mantida a condenação, pede seja alterado o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais (cf. Id. nº 52494634).

O apelado ofertou contrarrazões, dando combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 52494639).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Para evitar desnecessária tautologia, e considerando que a pretensão autoral e a defesa foram bem analisadas pela sentença apelada, transcrevo, abaixo, os seguintes trechos do relatório sentencial, que são suficientes para propiciar boa compreensão da celeuma:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MARCELO CAETANO DINES ROQUE em face de ACE REVESTIMENTOS LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Alega que, em abril/2015, através da representante da Requerida, a Sra. Ana Maria, efetuou a compra de 195,29 m2; (cento e noventa e cinco metros quadrados e vinte e nove centímetros) de PISO ACE IMPRESSIONFLOR WOOD para sua residência, no valor total de R$ 24.726,45 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), sendo que efetuou 02 (dois) pagamentos, R$ 14.562.45 (quatorze mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), através deposito bancário em 20/05/2015, feito diretamente na conta da requerida e R$ 10.164,00 (dez mil, cento e sessenta e quatro reais), na conta da representante Ana Maria.

Narra que foi emitida somente a nota fiscal de número 000.012.849, que constam alguns produtos, como o piso, cola e outros materiais, bem como informa que a nota fiscal da mão de obra da instalação e do material para os rodapés não foi emitida, havendo somente um contrato.

Relata que a instalação do piso se deu em 05 (cinco) dias, sendo finalizada em 30/08/2015. Todavia, no início de dezembro/2015, pouco mais de três meses após a instalação do piso, verificou que havia entre as réguas um alargamento significativo e em todos os cômodos era visível as frestas existentes, sendo que chamou a senhora ANA MARIA, que visitou o local em janeiro/2016 e entrou e contato com a requerida.

Sustenta que após inúmeros contatos com a representante Ana Maria e passado mais de um ano sem solução do seu problema, em 04/05/2017, procurou o PROCON -MT onde foi registrada a FA nº 51.008.001.17 -0003714, na qual a requerida respondeu que foi surpreendido com a reclamação, pois ocorreu 08 (oito) meses após a entrega do material e que a instalação requer mão de obra qualificada com conhecimento técnico, concluindo que não possuíam responsabilidade nenhuma deles, pois apenas fornecem o piso, não sendo responsabilidade a instalação.

Argumenta, por fim, que a instalação foi feita por profissional altamente qualificado, que realizou cursos no exterior, bem como, que em nova tentativa realizada pela representante Ana Maria, a requerida aduziu que as variações de temperatura poderiam ter influência no piso, ocasionando o aparecimento de frestas, colocando a culpa na instalação novamente.

Assim, requereu a procedência da ação para efetuar a troca de todo o piso defeituoso, a pagar as despesas necessárias para a montagem e desmontagens dos móveis quando da substituição do mesmo, no importe de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), conforme média dos 02 (dois) orçamentos apresentados para desmontagem e montagem dos móveis, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), equivalente a 40 (quarenta salários mínimos) e a aplicação do CDC.

(...)

No id nº 10698379, a parte requerida contestou o pedido, aduzindo, em síntese, que a garantia oferecida pelo produto decorre de defeito de fabricação, que não foi responsável pela instalação do piso, que, quando acionada, verificou a regularidade do lote fornecido, apontando a inexistência de defeito ou vício, bem como argumenta que não tem qualquer responsabilização no caso dos autos, pois entregou um produto sem defeitos, pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais.”
(cf. Id. nº 52494622 - pág. 1/3).

Após a finalização da fase de instrução probatória, quando então foi ouvida em audiência apenas uma testemunha arrolada pela parte autora, a r. sentença reconheceu a existência de defeito no piso importado e distribuído pela ré/apelante, e vendido para o autor/apelado, e condenou a empresa/recorrente
“na obrigação de fazer de efetuar a troca de todo o piso defeituoso ACE IMPRESSIONFLOR WOOD por completo, sendo substituído por outro igual ou, em sua falta, equivalente, devendo arcar com todos os custos da retirada, reinstalação, bem como desmontagem e montagem dos móveis planejados, até o limite de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) - valor dos orçamentos trazidos aos autos pelo requerente, a fim de evitar estragos”
, além do pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais, mais consectários sucumbenciais (cf. Id. nº 52494622 e Id. nº 52494631).

O caso envolve, sem dúvida, relação tipicamente consumerista, ensejando, portanto, a aplicação do disposto no
art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor
“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos”
.

O art. 12 do mesmo Diploma Legal dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Já o art. 18 do CDC dispõe que:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

As provas produzidas nos autos – fotografias dos ambientes da residência do autor onde ocorreu a instalação do piso adquirido da empresa ré/apelante, bem como os vários e-mails trocados entre as partes e demais documentos que instruíram a inicial (cf. Id. nº 52490498 a 52494567) – permitem constatar que, de fato, houve encolhimento e aparecimento de frestas entre as réguas do piso, que se apresentaram de forma linear, todas no mesmo sentido dos encabeçamentos da régua, conforme depoimento da depoimento da testemunha Ana Maria, que à época dos fatos era representante comercial da ré/apelante e responsável pela comercialização, instalação e vistoria dos produtos (cf. Id. nº 52494611), demonstrando os prejuízos sofridos pelo autor/apelado e denotando a existência de defeito do produto, ou ao menos falha, insuficiência ou inadequação das informações técnicas e quanto à instalação.

A ré insiste em não há prova do alegado vício do produto e, consequentemente, do cometimento de
ato ilícito capaz de justificar a sua condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos pelo autor/apelado
, mas, ao invés de produzir provas e contraprovas que pudessem conferir respaldo à isenção de sua responsabilidade,
preferiu permanecer, durante a instrução, na cômoda posição de nada positivar nos autos, e, quando intimada para especificar as prova que pretendia produzir, destacou que
“não possu
(ía)
outras provas a serem produzidas”
(cf. Id. nº 52494600), quedando-se, portanto, solitárias suas objeções, inexistindo, assim, mínimo fiapo de sustentação probatória capaz de convencer que houve alguma circunstância apta a afastar a sua responsabilidade.

Assim, deve ser mantida a r. sentença quanto à imposição de obrigação de fazer à ré/apelante, no sentido de efetuar a troca do piso defeituoso.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a apelante discorre genericamente sobre a falta de demonstração do dano efetivamente suportado, o qual, na verdade, e segundo diz, não ultrapassou a barreira do mero dissabor normal da vida comum.

Ora, a hipótese dos autos obviamente causou verdadeiro sentimento de desrespeito e sensação de impotência ao autor, já que, além de adquirir um produto defeituoso, e não ter obtido solução para o problema constatado, terá que passar por outro calvário com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar os percalços com a circulação de pessoas na montagem e desmontagem e a sujeira que as obras causarão.

O dano moral, como dito, não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, razão pela qual admito que, diante da particularidade do caso e todas as nuances que circundam a controvérsia, é devida a indenização por danos morais, cujo valor indenizatório foi fixado em patamar razoável e não foi objeto de insurgência recursal.

Assiste razão à ré/apelante, no entanto, apenas no que se refere aos juros de mora relativos à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, já que, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso, tal como constou da sentença.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168 DO STJ - PRECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA-RÉ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Incidência, na hipótese, da Súmula 168 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt nos EREsp 1380749/DF - Rel. Ministro MARCO BUZZI - julgado em 26/10/2016 - DJe 08/11/2016).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para que os juros de mora relativos à indenização por danos morais incidam a partir da data da citação, por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual, mantendo a r. sentença quanto aos demais aspectos, inclusive quanto à definição da sucumbência, eis que a alteração da sentença foi mínima.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020